Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, sob fundamento de inexistência de provas ou indícios de falha nos procedimentos odontológicos contratados pela autora/recorrente. Após análise do acervo probatório constante dos autos, concluiu o magistrado de origem não haver inadimplemento por parte da requerida capaz de ensejar a restituição da quantia paga pela autora, tampouco a rescisão do contrato sem qualquer ônus para a requerente.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, deferida no acórdão de ID 59324988. Contrarrazões apresentadas no ID 65068742, pugnando pela manutenção da sentença na forma em que prolatada.
3. Consoante disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. Em seu recurso, a recorrente, sem atentar-se para os fundamentos lançados na sentença, baseia suas razões recursais em suposta negativa de inversão do ônus da prova em seu favor o que, segundo ela, teria a impedido de alcançar resultado que lhe fosse favorável quando do julgamento dos autos.
6. Com efeito, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6o, VIII da Lei n. 8.078/1990, não ocorre de forma automática, sendo permitida apenas nas situações em que o Juízo considerar presente a verossimilhança dos fatos apresentados pelo consumidor ou na hipótese em que for verificada a hipossuficiência da parte envolvida. Ademais, o magistrado, na qualidade de destinatário das provas, possui liberdade para formar seu convencimento com base nos elementos de convicção constantes nos autos. Assim, caso não estejam configurados os requisitos necessários para a aplicação da inversão, os elementos probatórios suficientes para a resolução e formação do convencimento sobre a lide devem ser considerados pela aplicação do art. 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Acórdão 1929162, 0732888-24.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024 e Acórdão 1928779, 0704902-83.2024.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no PJe: 10/10/2024.
7. Em outro trecho, a recorrente sustenta não ter sido oportunizado o seu depoimento pessoal por ocasião da audiência de instrução e julgamento. Acrescentou ainda que as testemunhas por ela arroladas se sentiram ofendidas por não poderem depor na forma da lei e se recusaram a contar suas versões.
8. Segundo disposto no art. 385, do CPC, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. No caso em questão, não foi requerido por nenhuma das partes o depoimento pessoal da parte adversa. Com relação às testemunhas, na Ata de Audiência de ID 65068733 constou expressamente a desistência da parte autora quanto à oitiva daquelas.
9. Adiante, requer seja a ação julgada sem análise de mérito para que possa ingressar no Juízo Cível, com vistas à realização de perícia técnica. Nesse ponto verifica-se incoerência por parte da recorrente, haja vista que, no primeiro Recurso Inominado (ID 57961138), interposto em face da sentença de 57961137, uma das insurgências destacadas era exatamente o acolhimento da preliminar de incompetência do juizado, que deu causa à extinção do feito, por entender o magistrado de origem ser necessária a realização de perícia técnica. Agora, no presente recurso, após sentença desfavorável, que julgou pela improcedência dos pedidos autorais, manifesta a recorrente pela necessidade de realização de perícia. É certo que o deslinde da controvérsia prescindiu de realização de prova técnica pericial, eis que o conjunto probatório documental e oral se mostrou suficiente a firmar o convencimento do julgador.
10. No caso sob análise, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
11. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO NÃO CONHECIDO.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.